Tribunal: TJDFT
Processo: 0004259-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do crime narrado na denúncia.

2. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da realização da prova técnica, que pode ser suprida por outros meios de prova.

3. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Fixa-se a redução da pena em 1/2 (metade), se a execução do crime já se encontrava em fase avançada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.